Tribunal: TJES
Processo: 0000629-73.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-73.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000629-73.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES, MONIQUE VICENTE MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 155, inciso IV, do Código Penal. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise do argumento defensivo de que a vítima seria pessoa jurídica, o que afastaria a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal. Requerem o afastamento da referida agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a vítima do crime seria pessoa jurídica, o que inviabilizaria a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, reconhecendo que a vítima do furto, proprietário do estabelecimento comercial e pessoa física com mais de 60 anos, sofreu diretamente o prejuízo patrimonial.
A decisão menciona que a agravante possui natureza objetiva, aplicando-se sempre que a vítima for idosa, independentemente da ciência do agente sobre tal condição, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.095.884/PR).
A omissão, nos termos do art. 619, do CPP, pressupõe ausência de manifestação sobre questão relevante e oportunamente suscitada, o que não se verifica no caso, já que a matéria foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado.
A tentativa de rediscutir matéria já decidida não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; EDcl-HC 608.217).
Não se identifica qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão, revelando-se os embargos como via inadequada para rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, “h”, e 155, IV; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.095.884/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 20.12.2023;
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000629-73.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES, MONIQUE VICENTE MATIAS

Advogado(s) do reclamante: VANDERSON LEOCADIO AMERICO, ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Alexsandro Hilario Pires
e
Monique Vicente Matias
,
em face do v. acórdão acostado no id. 13221051, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, inciso IV, do Código Penal.

Irresignados, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13509396, alegam os embargantes, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que o acórdão não apreciou a alegação defensiva de que a vítima do crime apurado seria pessoa jurídica, de modo que deveria ser afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 anos). Desse modo, requer seja afastada a referida circunstância agravante.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no Voto acostado no id. 12621528 o seguinte:

[...]
Passando para a segunda fase da dosimetria, a defesa requer o decote da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, em favor de ambos os recorrentes. Tal agravante se encontra prevista nos seguintes termos:

Circunstâncias agravantes

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; [...].

Sobre o tema, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância agravante possui natureza objetiva, de modo que deve incidir em todas as ocasiões em que a vítima for maior de 60 (sessenta) anos, pouco importando se o agente possui ciência de tal circunstância. Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. (STJ. AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Desse modo, considerando que Cyrineu Cabral de Oliveira, proprietário do estabelecimento comercial no qual ocorreu o furto, quem efetivamente sofreu prejuízo e teve seu patrimônio violado, possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade na data do crime, conforme se verifica do documento de identidade acostado no id. 11668710, logo, mantenho a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
d
o recurso de apelação criminal.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Es
s
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)